Tribunal: STF
Processo: ARE 1534453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Fundação Municipal de Saúde do Município de Niterói/RJ opôs, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, embargos de declaração contra decisão mediante a qual provido o agravo do art. 1.042 do CPC e o correspondente recurso extraordinário para, ante o reconhecimento da nulidade da contratação temporária firmada entre as partes, reconhecer o direito da particular à percepção tanto do décimo terceiro e das férias acrescidas do terço como do FGTS.

O embargante sustenta, em suma, que esse ato decisório revela-se omisso porque o Supremo, ao julgar os Temas nºs 308 e 551/RG, não abona o pagamento daquelas verbas no caso de nulidade do vínculo contratual.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada no ato decisório.

Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.
No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que  o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Ressalto, em relação à articulação da embargante, que o vinculativo da repercussão geral correspondente ao Tema nº 308/RG não trata especificamente da nulidade de contrato temporário de servidor público, mas, sim, dos efeitos jurídicos advindos da admissão de empregados públicos sem concurso público. 

Ademais, os Temas nºs 551 e 916/RG, como declinado na decisão embargada, afirmam peremptoriamente que, apresentada a pecha de nulidade da contratação temporária, surge, além do recebimento dos salários referentes ao período trabalhado, o direito ao décimo terceiro salário, às férias acrescidas do terço constitucional e, ainda, ao FGTS.

Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.

A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)

O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente